Tribunal: TJDFT
Processo: 0711788-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JUNTADA DE DOCUMENTOS EXTEMPORÂNEOS.

1. Na ação monitória é facultado ao devedor, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento da dívida e dos honorários advocatícios de 5% sobre o valor devido, sendo isento das custas processuais. O pagamento extemporâneo não exclui a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência.

2. Não há perda do objeto da ação nem deve ser julgado improcedente o pedido inicial pelo pagamento durante o trâmite da ação monitória, que não foi comunicado ou comprovado no momento oportuno.

3. Aquele que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os ônus sucumbenciais, em razão do princípio da causalidade.

4. A juntada de documentos após a sentença é medida excepcional, cabível apenas quando houver prova escrita inédita ou se a parte demonstrar que deixou de juntá-los anteriormente por motivo de força maior, conforme art. 435, parágrafo único, do CPC.

5. Recurso conhecido e não provido.